Tribunal: TJBA
Processo: 8047484-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8047484-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DAVI DIAS DA SILVA Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LÂMINAS DE APARELHO DE BARBEAR. POSSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBJETO QUE PODE SER CAUSAR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA TANTO DOS PRESOS, AGENTES E OUTROS MESMO QUE QUEBRADO OU COM BAIXO POTENCIAL DE CORTE. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se constata imprescindibilidade do exame pericial na lâmina de barbear para se concluir pelo cometimento da falta grave, haja vista que a posse daquela já tipifica a conduta prevista no art. 50, III, da LEP, sendo desnecessária a perícia do objeto que pode ser causar danos à integridade física tanto dos presos, agentes e outros mesmo que quebrado ou com baixo potencial de corte, sendo igualmente grave o fato de retirar as lâminas do aparelho de barbear e colocar em seu lugar recortes de embalagem de creme dental, com intuito de burlar a segurança e ficar clandestinamente em posse das lâminas. 2. A vedação estatuída no art. 50, III, da Lei de Execução Penal se estabelece de modo objetivo, aferível pela posse, de modo que não se vislumbra a necessidade de que seja este periciado para se comprovar o núcleo restritivo em concreto, com destaque de que o próprio recorrente reconhece que retirou a lâmina do barbeador, embora tenha aduzido que não sabia que era proibido. 3. Sendo despicienda a perícia e não havendo sequer indicação das razões de para se invalidar os elementos probatórios colhidos no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, não há o que se reformar acerca da decisão agravada. 4. Agravo improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 8047484-54.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante DAVI DIAS DA SILVA e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR